Tribunal: TJSP
Processo: 2223498-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PENHORA – Créditos decorrentes de indenização relativa a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Inadmissibilidade – Créditos que, embora indenizatórios, decorrem de aplicação em caderneta de poupança irregularmente remunerada – Impenhorabilidade legal que deve ser estendida também a eles até o limite de quarenta salários mínimos – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de

Ementa:
PENHORA – Créditos decorrentes de indenização relativa a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Inadmissibilidade – Créditos que, embora indenizatórios, decorrem de aplicação em caderneta de poupança irregularmente remunerada – Impenhorabilidade legal que deve ser estendida também a eles até o limite de quarenta salários mínimos – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste C. Tribunal de Justiça – Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.